Tribunal: CARF
Processo: 13839.902560/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.902560/2013-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.900 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2021
Assunto
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Recorrente
BOREALIS BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.

Relatório

Tratam os autos de declaração de compensação DCOMP no
13891.20092.120210.1.3.04-3994 transmitida com base em créditos decorrentes de pagamento
indevido ou a maior de estimativa de CSLL código 2484 ocorrido em 30/06/2009, no montante
de R$ 37.161,80.
O Despacho Decisório (eletrônico) de fl.36 deixou de homologar a compensação
declarada no PER/DCOMP no 13891.20092.120210.1.3.04-3994 por identificar que o DARF em
questão estaria integralmente alocado a débito confessado pelo contribuinte em DCTF. Eis a
imagem do Despacho Decisório:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.902560/2013-12
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.900 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902560/2013-12

Cientificado da decisão e intimado a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de Inconformidade, na qual demonstrou
a apuração de suas estimativas de CSLL colacionando tabelas que espelhariam as fichas 16 e 17
da DIPJ e asseverou que:

Especificamente com relação ao mês de maio/09, com recolhimento em
junho/09, a empresa, por equivoco operacional, recolheu o valor de R$
278.667,53.
(...)
Desta forma temos para este mês a seguinte divergência entre valor de fato
devido e informado, e o valor recolhido Nossa análise, portanto, tem como foco
de validação a premissa de que na ficha 16 da DIPJ demonstramos o calculo da
CSLL por estimativa, já na ficha 17 demonstramos além do calculo os valores
recolhidos durante o exercício.

Pleiteou, ao final, a homologação da compensação e anexou o comprovante de
pagamento da estimativa.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.900 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902560/2013-12

O Acórdão Recorrido, sem analisar a argumentação do contribuinte, asseverou
que a ausência de retificação da DCTF do contribuinte seria óbice ao reconhecimento do direito
creditório, conforme assentaria o Parecer Normativo Cosit/RFB n. 2, de 2015, a não ser que o
contribuinte tivesse demonstrado a existência de algum óbice à retificação previsto da IN
1.110/2010.
Pontuou ainda que o contribuinte promoveu a retificação da DIPJ em 26/03/2012,
a fim de reduzir o débito fiscal de CSLL do período de apuração 05/2009, (R$ 278.667,53), para
R$ 241.505,73, mas que a DCTF implicaria confissão de débito fiscal nos termos da súmula 436
do STJ.
Vejamos a ementa:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/05/2009

DIREITO CREDITÓRIO. PROVA. DCTF NÃO RETIFICADA.

Consoante Parecer Normativo Cosit/RFB n. 2, de 2015, não há como
reconhecer o indébito tributário quando o sujeito passivo deixa de justificar o
impedimento para a não retificação da DCTF, em decorrência de alguma
restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010.”

Ao final, consignou ainda, que:

“13. A teor do exposto, o próprio parecer vinculada a retificação da DCTF para
fins de restituição ou compensação do pagamento indevido ou a maior,
ressalvando o caso, em que o contribuinte fosse impedido de fazê-lo, fato esse
que sequer foi alegado pela manifestante.

14. Ao passo que, não comprovado o indébito tributário com base nas
informações trazidas pela manifestante e as existentes no sistema eletrônico da
Receita Federal do Brasil, deve ser mantido o despacho decisório que indeferiu
a declaração de compensação, por concluir que o DARF, objeto dessa análise,
foi utilizado para quitação de débitos próprios declarados em DCTF, não
restando saldo disponível.”

O contribuinte foi cientificado pelo decurso do prazo de 15 dias do recebimento
da mensagem em seu DTE, em 19/06/2020 (fl. 50) . O teor da intimação de fls. 48 consigna a
suspensão dos prazos para prática de atos processuais até 30/06/2020, data em que foi certificada
nos autos a consulta da intimação (fl. 51). O contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário em
14/07/2020.
Em suas razões recursais, asseverou que:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.900 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902560/2013-12

“7 - Assim, temos que o cerne da questão destinado a considerar improcedente a
manifestação da CONTRIBUINTE, está relacionado, exclusivamente, a não
retificação de DCTF.”
8 - Não se considerou, ao visto, na apreciação dos fatos, o princípio da
verdade material, ou seja, mesmo comprovando o recolhimento indevido,
apresentando provas do ocorrido, não sendo essas provas em momento algum
questionadas, tem se como fato primordial da decisão, a não substituição de
informação acessória, que claramente tem sua importância no aparato de dados
e informações a serem prestadas ao Órgão Fiscalizador, mas não pode ela
(uma obrigação acessória) se sobrepor a comprovação efetiva e
inquestionável de valor pago a maior.
“9. (...) A alegação única para classificar as justificativas da CONTRIBUINTE
como improcedentes esta balizada, exclusivamente, na não retificação da
DCTF”

Defendeu ainda que no caso de erro de fato nas declarações do contribuinte, pode
ele retificá-las nos termos do artigo 147 do CTN, e que à luz do princípio da Verdade Material,
não poderia o julgador negar o direito do contribuinte “tendo em vista que uma obrigação
acessória, a DCTF, não foi retificada.”

É o Relatório

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2. – Proposta de Diligência
Entendo que a solução adequada à presente lide é a conversão do processo em
diligência.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.900 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902560/2013-12

A utilização dos Despachos Decisórios Eletrônicos como meio precípuo de
análise do direito creditório prejudicou sobremaneira o chamado “diálogo das provas”, seja pela
fundamentação telegráfica neles contida, seja pela ausência de intervenção humana no processo
de análise, como regra geral.
A questão assume contornos mais fluidos tratando-se de situações em que o
direito creditório do contribuinte tem na base de sua formação retenções sofridas no recebimento
de pagamentos de terceiros. É bastante comum que tais terceiros não cumpram com suas
obrigações acessórias relativas à emissão de comprovante de rendimentos e transmissão da DIRF
que permitiria à Receita Federal realizar o correto cruzamento eletrônico de dados.
Também é usual que, tais obrigações sejam cumpridas com erros variados (quanto
ao valor retido, quanto ao período de competência em que ocorreu a retenção, divergências entre
o comprovante de rendimentos e a DIRF, dentre outros) e, mesmo quando as obrigações
acessórias das fontes pagadoras são cumpridas adequadamente, o próprio descasamento entre o
momento em que o beneficiário deve reconhecer as retenções sofridas (pelo regime de
competência) e o momento em que as fontes pagadoras devem fornecer o comprovante de
rendimentos e transmitir a DIRF (até o final do mês de janeiro do ano seguinte ao que ocorreu o
efetivo pagamento1 — regime de caixa) é causa de um sem número de desencontros de
informações que recebem, como regra geral, solução pelo não reconhecimento do direito
creditório materializada e cientificada ao contribuinte por meio do Despacho Decisório.
É verdade que em determinadas situações parametrizadas pela Receita Federal, a
análise eletrônica do direito creditório é interrompida para que a intervenção humana manual
melhor avalie a situação, inclusive por meio da realização de diligências e intimação do
contribuinte para fornecer documentos e prestar informações. Nestes casos excepcionais de
intervenção manual, o diálogo das provas tende a desenvolver-se desde antes da emissão do
Despacho Decisório, o que assegura teoricamente maior segurança de que o contribuinte foi
cientificado das causas exatas da dúvida posta sobre seu direito creditório e também foi
cientificado acerca das provas que, aos olhos da fiscalização, seriam necessárias para sanar tais
dúvidas oriundas inicialmente do cruzamento eletrônico das informações constantes nas bases de
dados da Receita Federal.
Nas situações como a presente, o contribuinte recebe um despacho decisório
exclusivamente eletrônico enxuto, com poucas informações sobre a causa do não
reconhecimento do crédito e nenhuma informação sobre que provas seriam aptas para comprovar
o direito creditório. Nestes casos, via de regra, o Acórdão da DRJ assume a importante
responsabilidade de colocar luz sobre quais elementos da prova trazida pelo contribuinte foram
deficientes, por qual razão foi considerada deficiente e quais documentos deveria o contribuinte
ter trazido para permitir o escrutínio adequado e certo de seu direito creditório.

1 RIR/99," Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou crédito de
rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte
deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal
(Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).

Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao beneficiário até o dia 31 de janeiro
do ano-calendário subseqüente ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86)."

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.900 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902560/2013-12

Por isso, o diálogo das provas acaba por se desenvolver com maior profusão ao
longo da fase contenciosa do processo administrativo fiscal (PAF), admitindo-se inclusive (como
a corrente hoje majoritária — mas não unânime — no CARF reverbera) a juntada de provas
novas pelo contribuinte independentemente dos marcos preclusivos previstos pelo artigo 16 do
Decreto no 70.235/72.
Nos casos de análise do direito creditório em processo iniciado por emissão de
Despacho Decisório Eletrônico que deixe de reconhecer o direito creditório, bem como nos casos
em que, a despeito da intervenção manual, o Despacho Decisório siga o modelo telegráfico e
estejam ausentes elementos comprobatórios das orientações e solicitações feitas pala origem
durante a fase de intervenção manual, entendo que o papel de orientação da DRJ é ainda mais
importante.
A Verdade Material, portanto, impõe reconhecer o direito creditório se o
contribuinte conseguir comprová-lo, ainda que após o acórdão da DRJ, e tais meios de prova,
não sendo elencados pela legislação e nem unânimes na jurisprudência, oscilam a depender da
mente do julgador e do caso concreto, o que confirma o papel da DRJ de indicar ao contribuinte
o que se esperaria tivesse apresentado, complementando, informações importantes mas ausentes
do Despacho Decisório Eletrônico.
Usando o mesmo racional do voto vencedor proferido pelo Il. Conselheiro
Jeferson Teodorovicz no julgamento do processo de no 10983.904778/2013-50 passado em
sessão de agosto de 2021 na 1a Turma da 2a Câmara da 1a Sessão de julgamento do CARF,
evidentemente, no cenário ideal, o contribuinte deveria ter apresentado documentação vasta,
atrelada a sua contabilidade, para demonstrar a reapuração de seus tributos, conciliando tais
valores e demonstrando seu direito creditório
Todavia, também no cenário ideal, munida de todo o conhecimento e aparato
orçamentário que possui e dos quais carece a grande maioria dos contribuintes, a Receita Federal
deveria antes mesmo da proclamação da decisão de primeiro grau, não só converter o processo
em diligência para obter os documentos comprobatórios necessários ou complementares, como
analisar casuisticamente a prova produzida indicando ao contribuinte meios alternativos de fazer
e complementar a prova do direito creditório.
Entretanto, o Direito não se aplica no mundo das ideias, mas no mundo dos fatos
em que as Condições Normais de Temperatura e Pressão não se verificam, sendo portanto
necessárias adequações por meio da atividade interpretativa de, a partir das fontes do Direito,
criar a norma no caso concreto.
Sob esta ótica, impõe-se analisar o teor do Acórdão Recorrido para verificar se
eventual imperfeição probatória nesta etapa processual decorre de simples desídia do
contribuinte, ou se tal postura foi em alguma medida consequência de sucessivos atos
administrativos e decisões que tenham levado a uma verdadeira desorientação do contribuinte, ao
invés de exercerem seu papel didático de promover a evolução dialética do diálogo das provas.
Na Manifestação de Inconformidade, muito embora o contribuinte não tenha
trazido documentos para comprovar a reapuração e o valor correto da estimativa paga a maior,
demonstrou matematicamente tal reapuração com minuciosa explicação que não foi
minimamente enfrentada pelo Acórdão Recorrido.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.900 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902560/2013-12

Isso porque o Acórdão Recorrido pautou sua decisão pela ausência de retificação
da DCTF do contribuinte, deixando assim de promover qualquer evolução no diálogo das provas
simplesmente por vislumbrar na ausência de retificação da DCTF um óbice intransponível, o que
entende estaria albergado pelo “Parecer Normativo COSIT no 02/2015”. A ementa do Acórdão
confirma a razão de decidir:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/05/2009

DIREITO CREDITÓRIO. PROVA. DCTF NÃO RETIFICADA.

Consoante Parecer Normativo Cosit/RFB n. 2, de 2015, não há como
reconhecer o indébito tributário quando o sujeito passivo deixa de justificar o
impedimento para a não retificação da DCTF, em decorrência de alguma
restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010.”

Diante disso, o contribuinte limitou-se a questionar, em seu Recurso Voluntário, a
a exigência de retificação da DCTF, dialogando com o Acórdão Recorrido que calcou-se neste
fundamento albergado pelo Parecer Normativo Cosit no 2/2015.
Entendo que a retificação da DCTF, embora útil, não é imprescindível, já que a
busca da verdade material não pode encontrar barreiras na ausência de retificação de uma ou
outra declaração do contribuinte. Divirjo assim da premissa base do Acórdão Recorrido por
entender que a verdade material é guiada pela realidade fática, independentemente do
cumprimento ou descumprimento de obrigações acessórias, entendimento que caminha no
mesmo sentido da Súmula CARF no 164, segundo a qual a retificação da DCTF após a ciência do
Despacho Decisório não basta para fazer prova do direito creditório. Parece-me que o
entendimento também decorre da melhor leitura do artigo 147 do CTN, que admite a retificação
de erros de ofício e exige documentação comprobatória:

“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo
ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela.”

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.900 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902560/2013-12

Nesse contexto, não vejo como imputar integralmente ao contribuinte a ausência,
neste momento processual, de elementos probatórios suficientes para o reconhecimento do
direito creditório.
Por isso, entendo ser o caso de conversão do processo em diligência, face ao
princípio do Formalismo Moderado e da Verdade Material, amplamente reconhecidos por esta
Turma e pelo CARF como um todo, em interpretação conjunta do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, do o art. 38 da Lei no 9.784/99, bem como do artigo 29 do Decreto no 70.235/72.
Entender pela negativa de provimento neste momento causaria risco de
enriquecimento sem causa ao Estado e prejuízo manifesto ao contribuinte. Nesse contexto,
trata-se de uma questão de proporcionalidade.
Noutro aspecto, a diligência destinada a complementar esses documentos não
inicialmente apresentados pelo contribuinte supriria facilmente eventuais dúvidas a serem ainda
esclarecidas no julgamento, não ocasionando qualquer ônus ao contribuinte ou à Fazenda
Pública.

3. - Mérito
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em DILIGÊNCIA,
determinando-se a remessa dos autos à autoridade de origem para que esta:
- ADICIONAR PARA O CONTRIBUINTE JÁ TRAZER A EXPLICAÇÃO E
DEMONSTRAÇÃO, NÃO SÓ JUNTAR OS DOCUMENTOS. Intime o contribuinte a
apresentar provas documentais suplementares, sobretudo de natureza contábil e fiscal, a exemplo
do Livro Razão e Diário devidamente acompanhados dos Termos de Abertura e Encerramento
do Livro Razão autenticados pela Junta Comercial, LALUR, além de outras que entenda úteis
para auxiliem na comprovação do direito creditório alegado pelo contribuinte.
- Providencie a própria unidade de origem a juntada aos autos da DIPJ do
contribuinte relativa ao ano-calendário de 2009, visando à comprovação do oferecimento à
tributação dos rendimentos objeto de retenção
- Elabore relatório conclusivo sobre a higidez e certeza do direito creditório
verificando o efetivo oferecimento das receitas objeto de retenção à tributação e, ao final,
conceda prazo de 30 dias para manifestação do contribuinte, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574, de 2011.
Após, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação dos documentos
complementares apurados em diligência, bem como para o julgamento do feito.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital